Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703877-02.2023.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE ALVES DA SILVA APELADO: LUCILENE AMARAL DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por MICHELLE ALVES DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 64159430, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação cominatória proposta em desfavor de LUCILENE AMARAL DE SOUSA, objetivando compelir a ré a adotar as medidas necessárias para a lavratura de escrita pública de cessão de direitos relativos ao imóvel localizado na Quadra 02, LG área central, Conjunto J, Lote 28, Santa Maria/DF, bem como a outorgar procuração específica lavrada em cartório, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, conforme compromisso assumido em contrato celebrado pelas partes. Após a inclusão do processo na pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 22/10 a 29/10), a apelante manifestou objeção ao julgamento virtual do recurso, e pugnou pela inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. Postulou, ainda, que seja certificada a intempestividade das contrarrazões apresentadas pela apelada. É o relatório. Decido. Com relação à objeção ao julgamento virtual do processo, o pedido formulado pela apelante deve ser acolhido, uma vez que, nos termos da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento. Quanto ao pedido de certificação de intempestividade das contrarrazões ofertadas pela apelada, a pretensão deduzida pela apelante não encontra amparo fático e legal. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, [o] apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. No caso em exame, a intimação da apelada para oferecimento de contrarrazões foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 27/08/2024 (ID 64159435), considerando-se como publicada primeiro dia útil subsequente (28/08/2024). Dessa forma, o prazo para oferecimento de contrarrazões, iniciado no dia 29/08/2024, exauriu-se em 18/09/2024. Tendo em vista que as contrarrazões foram ofertadas em 18/08/2024 (ID 64159436), não se encontra configurada a intempestividade alegada pela apelante. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 22/10 a 29/10) e a consequente inclusão em pauta de julgamento presencial a ser realizada oportunamente. Ademais, INDEFIRO o pedido de certificação da intempestividade das contrarrazões ofertadas pela apelada no ID 64159436. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 09:58:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora